Tribunal: TJDFT
Processo: 0743284-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0743284-79.2022.8.07.0000 PACIENTE: RONEY PEREIRA DE ALMEIDA IMPETRANTE: GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA, KAREN CRISTINA MARQUES LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Liminar indeferida no plantão judicial (ID 42428101). Solicitem-se as informações e colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator